Tribunal: TJSP
Processo: 1032611-65.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Concessionária de rodovia. Ação de indenização por danos material e moral. Queda de ciclista em irregularidade do acostamento. Fratura da clavícula e escoriações pelo corpo. Necessidade de cirurgia para estabilização da fratura. Lesões corporais de natureza grave conforme atestado por médico legista. Prova documental e oral no sentido de que a irregularidade da pista foi a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Concessionária de rodovia. Ação de indenização por danos material e moral. Queda de ciclista em irregularidade do acostamento. Fratura da clavícula e escoriações pelo corpo. Necessidade de cirurgia para estabilização da fratura. Lesões corporais de natureza grave conforme atestado por médico legista. Prova documental e oral no sentido de que a irregularidade da pista foi a causa do acidente. Nexo de causalidade caracterizado. Dano material comprovado em parte. Montante arbitrado a título de indenização por dano moral que comporta redução. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor provido em parte para majorar a indenização por dano material. Recurso da ré provido em parte para reduzir o montante da indenização por dano moral e alterar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.